Tribunal: TJMT
Processo: 1023473-49.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023473-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATHEUS ALENCAR COSTA - CPF: 061.784.851-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1
.
FALTA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO DECRETO CAUTELAR
(ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES
– CONTUMÁCIA DELITIVA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
E PERICULOSIDADE DO AGENTE

–
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS

–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO
–
ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT.
3.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA -

PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO

– ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública,
se adequada e necessária, quando satisfatoriamente fundamentada em fortes indícios de autoria e prova da existência do delito
.

In casu,
em tese, o paciente confessou que, juntamente com seu
comparsa,
praticou de vários furtos, com rompimento de obstáculo, usando de artimanhas para facilitar a prática dos crimes, bem como, para dificultar a identificação durante a investigação policial
, revelando assim,
sua periculosidade em meio social.

2.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. (Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

3.
O decreto de
prisão preventiva, em si, não ofende o princípio da homogeneidade seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato, conforme o caso, admite a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena hipotética.
Outrossim, considere-se que para o decreto da prisão preventiva faz-se apenas um juízo de cautelaridade, respaldado pela legislação pátria (CPP e CF), ao passo que, o viés condenatório somente se observa mediante sentença penal condenatória, transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Matheus Alencar Costa
, preso em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos nº 1009205-75.2022.811.0004, pela suposta autoria do crime tipificado no
art. 155, §4º, incs. I e IV, do Código Penal
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante aduz que:
I)

não
estão presentes os
pressupostos
do decreto preventivo, vez que não há demonstração do
periculum libertatis
;
II)
a existência de
predicados pessoais favoráveis
a autorizar a revogação da constrição cautelar;
III)
violação ao princípio da
homogeneidade
;
IV)

bem como que
as medidas
cautelares do art. 319 do CPP são suficientes
ao caso.

Desta forma, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que o ato constritivo fosse
revogado
mediante aplicação de
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID.
(ID. 150689166
).

Foram anexados documentos (ID
150689166 a 150689173
).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(ID 151298196) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID
151710184
)

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
153486679
),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de furto qualificado disposto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. Razões de impetração. 1. Sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal em face do paciente devido à ausência dos requisitos e pressupostos dispostos no artigo 312 e seguintes do CPP. IMPROCEDÊNCIA. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Paciente confessou a prática do furto e de outros crimes patrimoniais, tendo sido apreendido no interior da sua residência outros diversos bens objetos de furtos, evidenciando assim a sua recalcitrância. Ademais o delito foi cometido supostamente em concurso de agentes, no período noturno e com a participação de adolescente o que, demonstra a gravidade concreta da conduta criminosa, justificando a necessidade da prisão cautelar. 2. Aduz, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade, devido à desproporcionalidade da segregação cautelar, pois se condenado, dificilmente o paciente será submetido ao regime inicial fechado, sendo, portanto, suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. IMPROCEDÊNCIA. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos, que a vítima
Jéssica Silva Araújo
procurou a Delegacia de Polícia noticiando que seu estabelecimento comercial havia sido furtado por dois indivíduos, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, sendo subtraído diversos objetos totalizando um prejuízo no valor de R$5.000,00.

Iniciadas as investigações, conforme relatório policial nº 2022.13.73878, foi possível identificar o suspeito
Gerson Henrique Gomes Rocha,
pessoa conhecida pela prática contumaz de furtos na cidade, ocasião em que foi representada pela prisão preventiva e busca e apreensão em seu desfavor, sendo deferida pelo D. Magistrado, sob nº 1009102-68.2022.811.0004.

Ao realizar diligências para o cumprimento do mandado de prisão, foram obtidas informações quanto ao endereço do suspeito
Gerson,
sendo os policiais recebidos pelo ora paciente
Matheus Alencar Costa,
o qual informou que dividia a kitnet com o suspeito, autorizando a entrada da polícia no local.

Ainda, confessou que furtou a loja
JCLOSET,
na Rua Independência, no dia 15.10.2022, juntamente com
Gerson.
Formalmente interrogado em sede policial,
Matheus
confessou, ainda, a prática de diversos outros delitos (furtos), descrevendo com riqueza de detalhes como se deram a prática delitiva, ressaltando a participação de adolescentes nos crimes e o uso de diversas artimanhas para dificultar a identificação.

Desse modo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de
Matheus Alencar Costa,
a qual foi decretada para a
Garantia da

Ordem Pública.

Feitas essas breves considerações, passo a análise das teses.

Compulsando os autos não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

Como é de conhecimento, para o decreto da prisão preventiva é necessário o preenchimento dos pressupostos e requisitos contidos nos art. 312 e 313 do CPP.

Pois bem,
o decreto preventivo foi fundamentado para
garantir a ordem pública
, uma vez que restou demonstrada a presença do

periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti
(art. 312 do CPP).

A decisão que
decretou a prisão preventiva
bem delineou os fatos, indicando os elementos necessários para a restrição da liberdade do paciente (ID 150689168 – Pág. 93/97).

Ora, embora o paciente tenha sido preso, e denunciado por um furto, não podemos negar que em sede policial confessou a autoria delitiva de outros furtos, em concurso de pessoas, inclusive com a participação de adolescente, sendo estes cometidos de
forma continuada,
os quais geraram
prejuízos vultosos às vítimas
.

Vejo dos autos que de
forma reiterada o paciente
, em concurso com terceira pessoa (seu comparsa
Gerson Henrique Gomes Rocha
e adolescente
)
, no
período noturno
, com
rompimento de obstáculo
, realizou furtos em ocasiões distintas, de forma engendrada, utilizando-se de habilidades e diversas artimanhas para dificultar a identificação por parte da polícia, bem como rompeu obstáculos para subtração da coisa, fato que indica a alta potencialidade lesiva de sua conduta, sendo necessário o acautelamento para a
garantia da ordem pública.

Verifica-se que na

residência do paciente foram encontrados diversos objetos advindos de crimes, sendo por ele informado que o local era usado como
reduto para guardar produtos furtados,
e que apenas foi morar com a pessoa de
Gerson
visando a prática de delitos.

Repise-se que é de se salta os olhos a propensão a contumácia delitiva, vez que do próprio depoimento do paciente extrai-se que foram praticados crimes de forma reiterada, em um curto período de tempo,
o risco de reiteração delitiva é patente
, a exigir a interferência do Estado, com o seu acautelamento.

Assim, cerificando-se que ele ostenta propensão a reiteração delitiva, autorizado está a sua manutenção no cárcere,
conforme preceitua o Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT, ad litteram:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Desta Corte de Justiça destaco:

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na monitoração eletrônica quando pautada na necessidade de evitar a reiteração delitiva, sobretudo diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal ostentado pelo paciente (...)”. (TJMT- N.U 1009590-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE
21/06/2022
).

Desenhado esse quadro que se amolda, verifica-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva adstritos no art. 313 do CPP. Mais especificamente aquele previsto no inciso I, vez que somadas as penas pelos crimes aos quais o paciente está sendo acusado, estas
ultrapassam,
e muito, o patamar de 4 anos (inc. I).

Forte nesses argumentos,
não
se constata a inexistência dos pressupostos e requisitos presentes nos art. 312 e 312, ambos do CPP propaladas na inicial.

Nesse passo,
atento ao §6º, do art. 282, do CPP,
demonstrada a necessidade da preventiva para se garantir a ordem pública, e estando, pois, a decisão respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –,
fica
clara a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
:

“(...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Prosseguindo, é necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do Paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(
STJ - AgRg no RHC: 151571 BA 2021/0250693-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“(...) 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

Por fim,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva
ofenderia o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando do encerramento da ação penal, seja porque o somatório dos preceitos secundários das normas violadas autoriza a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Precedentes. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“
A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 696.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)Destaquei.

Trata-se, ademais, de medida relacionada ao juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de que não existe a alegada vulneração.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem

de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Matheus Alencar Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022